Tribunal: STF
Processo: AR 1455
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-11
Data de publicação: 2014-12-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA COM BASE NO ART. 485, V, DO CPC. ANÁLISE. AUSÊNCIA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO FINSOCIAL POR PARTE DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.